Tribunal: TJSP
Processo: 1018237-29.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Móveis planejados. Ação rescisão de contrato de consumo c./c. indenização por perdas e danos e indenização por danos morais. Erro no projeto, má execução dos serviços e não entrega de todos os móveis planejados adquiridos. Sentença de parcial procedência. Cheques vincendos sustados pelo consumidor. Negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Crédito cedido pela

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Móveis planejados. Ação rescisão de contrato de consumo c./c. indenização por perdas e danos e indenização por danos morais. Erro no projeto, má execução dos serviços e não entrega de todos os móveis planejados adquiridos. Sentença de parcial procedência. Cheques vincendos sustados pelo consumidor. Negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Crédito cedido pela loja. Deferida tutela para retirada de restrição, vedando nova inclusão. Decisão confirmado em dois agravos de instrumentos interpostos pelos cessionários do crédito. Autor que noticia cumprimento da tutela e resgate dos cheques junto com a loja. Apelo de uma das instituições financeiras. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Responsabilidade solidária da loja que fabrica e comercializa os móveis planejados e das instituições financeiras, cessionárias do crédito, eis que viabilizam a concretização do negócio. Atuação em conjunto na cadeia de fornecimento. Precedentes desta Corte. Condenação solidária a indenização por danos morais. Negativação indevida. Danos morais configurados. Quantum mantido (R$ 5.000,00). Multa diária superada pelo cumprimento da liminar e entrega dos cheques noticiada pelo Autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018237-29.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado EDUARDO
PREBIANCHI SQUAIELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018237-29.2014.8.26.0114 -Voto no 9857
2
Voto no 9.857
Apelação no 1018237-29.2014.8.26.0114
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelado: EDUARDO PREBIANCHI SQUAIELLA
Interessado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado: BERNARDI & VOLPATO MOVEIS LTDA
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Juiz: Fabrício Reali Zia
Apelação. Compra e venda. Móveis planejados. Ação rescisão de
contrato de consumo c./c. indenização por perdas e danos e
indenização por danos morais. Erro no projeto, má execução dos
serviços e não entrega de todos os móveis planejados adquiridos.
Sentença de parcial procedência. Cheques vincendos sustados pelo
consumidor. Negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Crédito cedido pela loja. Deferida tutela para retirada de restrição,
vedando nova inclusão. Decisão confirmado em dois agravos de
instrumentos interpostos pelos cessionários do crédito. Autor que
noticia cumprimento da tutela e resgate dos cheques junto com a
loja. Apelo de uma das instituições financeiras. Relação de
consumo.
Responsabilidade
objetiva
do
fornecedor.
Responsabilidade solidária da loja que fabrica e comercializa os
móveis planejados e das instituições financeiras, cessionárias do
crédito, eis que viabilizam a concretização do negócio. Atuação
em conjunto na cadeia de fornecimento. Precedentes desta Corte.
Condenação
solidária
a
indenização
por
danos
morais.
Negativação indevida. Danos morais configurados. Quantum
mantido (R$ 5.000,00). Multa diária superada pelo cumprimento
da liminar e entrega dos cheques noticiada pelo Autor. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A. em face da sentença de fls. 277/279, proferida nos
autos da ação de rescisão de contrato de consumo c./c. indenização por perdas e danos e
indenização por danos morais, em razão da má execução de projeto e não entrega de todos
os móveis planejados adquiridos, promovida por Eduardo Prebianchi Squaiella. Também
foram réus na ação a empresa Bernardi & Volpato Móveis Ltda (Vendedora) e o Banco
Santander (Brasil) S/A (cessionário do crédito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018237-29.2014.8.26.0114 -Voto no 9857
3
A ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
confirmo os efeitos da tutela antecipada, e declaro resolvido o vínculo contratual
de compra e venda dos móveis objeto da presente demanda, bem como a
inexigibilidade dos cheques que embasam a presente, além de condenar os réus
ao pagamento de valor a título de reparação por dano moral de R$ 5.000,00,
solidariamente, corrigidos desde esta sentença e com juros de mora de 1% ao
mês desde o decurso do prazo para pagamento voluntário.
Sucumbentes na maior parte, arcarão os réus com as custas processuais e os
honorários de 20% do valor da condenação
A sentença foi disponibilizada no Dje de 22/01/2020 (fls. 280).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 307). Autos digitais, porte de
remessa e de retorno dispensado nos termos do art.1.007, §3o, do CPC. Contrarrazões às
fls. 323/326 (Autor).
A corré Aymoré requer a reforma da sentença. Alega ser parte ilegítima por ter
atuado como mero cessionário de crédito, não sendo responsável pelo cumprimento, ou
não, da negociação avençada entre o Autor e a corré Vendedora.
Aduz que não tem culpa pelos fatos narrados pelo consumidor, aduzindo que
não tinha ciência dos mesmos, não cometeu ato ilícito e agiu em exercício regular de
direito.
Defende que a cessão de crédito é válida e são legítimas as cobranças
efetuadas, não possuindo obrigação de verificar se houve descumprimento do contrato.
Imputa a responsabilidade exclusivamente a Revendedora (art. 14, §3o, II, do CDC),
aduzindo que não foi comprova sua culpa pelos fatos reclamados. Sustenta que a culpa
exclusiva de terceiro (Revendedora) afasta a sua responsabilidade por qualquer dano
causado ao Autor.
Em relação aos danos materiais pleiteados, aduz que não foram comprovados,
bem como não há fundamento para sua condenação em danos morais, alegando ter agido
sempre de boa-fé, sem causar aborrecimento proposital ao Autor. Argumenta que os danos
morais não foram comprovados e a situação não passou de mero aborrecimento.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado. Por fim, aduz que a obrigação de
fazer imposta é complexa e de difícil cumprimento, requerendo a exclusão da multa fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018237-29.2014.8.26.0114 -Voto no 9857
4
O Autor, por sua vez, requer o desprovimento do recurso da Aymoré e a
majoração dos danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O Banco Santander e a loja vendedora dos móveis planejados Bernardi &
Volpato (nome fantasia Griffe Art Desing), revel, não apresentaram contrarrazões.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos
do art. 1.012, § 4o, do CPC, ante o julgamento do presente recurso.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, anoto que, conforme já assentou o STJ, “as contrarrazões são
cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o
intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar
pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do
tantum devolutum quantum appellatum”. Portanto, resta afastada a pretensão de majoração
dos danos morais apresentada indevidamente pelo Autor em contrarrazões.
Adoto o relatório da sentença:
EDUARDO PREBIANCHI ajuizou a presente contra BERNARDI E VOLPATO
MÓVEIS, AYMORÉ CRÉDITO S.A. E BANCO SANTANDER S.A., aduzindo
que contratou com o réu Bernardi a produção de móveis planejados, mediante
pagamento em cheque. Disse que esse réu cedeu crédito a Aymoré que por sua
vez o cedeu a Santander, causando série de danos de ordem moral e material,
pelo fato de que também os móveis não foram entregues. Requereu depósito de
valor incontroverso, bem como a resolução do contrato e reparação por danos
morais.
Concedida tutela antecipada para suspensão do nome do autor do cadastro de
inadimplência, os réus foram citados. Aymoré Crédito contestou alegando
ilegitimidade passiva e no mérito que não possui responsabilidade pelos
alegados danos, na condição de cessionário. No mesmo sentido Banco
Santander, pugnando pela improcedência.
Citada por edital, a corré Bernardi contestou por negativa geral, ao que replicou
o autor acerca de todas as contestações ofertadas.
Mister registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é
nitidamente de consumo, eis que o Autor se enquadra perfeitamente no conceito de
consumidor previsto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, e, por sua vez, tanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018237-29.2014.8.26.0114 -Voto no 9857
5
loja Vendedora de móveis planejados, quanto as instituições financeiras (Financiadoras),
que possibilitaram o negócio, se enquadram na cadeia de fornecimento do art. 3o do mesmo
Diploma.
O Autor firmou contrato com a loja Griffe Art Desing para confecção e
instalação de móveis planejados em 09/10/2013, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), pagos em oito cheques, o primeiro no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais) e os demais, no valor de R$ 4.657,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta
e sete reais), conforme se verifica às fls. 13/15. Diante do atraso da loja, foram sustados
setes cheques (fls. 17). Recebeu cobrança do Banco Santander (fls. 18/19) e seu nome foi
negativado pela Aymoré (fls. 23).
Foi deferida tutela antecipada para exclusão do nome do Autor dos órgãos de
proteção ao crédito e vedando nova inclusão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois
mil reais).
A Aymoré e o Banco Santander interpuseram agravo de instrumento no
2172735-20.2014.8.26.0000 e 2172803-67.2014.8.26.0000, respectivamente. Ambos foram
desprovidos, restando mantida a multa fixada (fls. 214 e 224/225).
Posteriormente, o Autor noticiou à fls. 121 que quitou a dívida que ainda
persistia com a loja Griffe Art Desing, resgatou todos os cheques pós-datados, seu nome
foi excluído do Serasa pela Aymoré, bem como que o pagamento foi efetuado para o
Banco Santander, juntando os recibos de quitação e cópia dos cheques (fls. 122/129).
O descumprimento contratual pela Vendedora, consistente em erro no projeto,
má execução dos serviços (demonstrada pelas fotos de fls. 41/68) e ausência de entrega de
parte dos móveis planejados, se tornou incontroverso diante de sua revelia, eis que citada
por edital, deixou de contestar, sendo-lhe nomeado curador especial (Defensoria Pública)
que contestou por negativa geral. Tal fato também é incontroverso visto que o pagamento
noticiado pelo Autor foi efetuado em valor inferior ao anteriormente pactuado, recebendo o
Autor a devolução dos cheques dados em pagamento e que haviam sido cedidos a Aymoré
e Banco Santander.
A responsabilidade de ambas as instituições financeiras, cessionárias do
crédito, foi bem reconhecida em sentença, reiterando-se a sua fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018237-29.2014.8.26.0114 -Voto no 9857
6
Primeiramente, cumpre observar que, no caso de endosso translativo, colocados
os cheques em circulação com sua emissão, o titular do crédito pode exigir seu
pagamento à vista, ainda que neles haja menção em contrário (art. 32 da Lei
7.357/85).
Pelo princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, o
portador do título de crédito pode exigir o crédito nele mencionado mesmo ante
a extinção do negócio que deu causa à sua emissão (art. 28 da Lei 7.357/85).
No presente caso, porém, não houve mero endosso dos cheques dados pelo autor
à corré Bernardi. Receberam os bancos os cheques em operação de desconto
bancário de recebíveis, onde se antecipa o valor do título ao cedente, mediante
certa remuneração, e recebem-se os títulos do cliente em cessão, tendo natureza
acessória o endosso destes.
Tal negócio constituiu verdadeira cessão de crédito que exige a notificação do
devedor, sob pena de ineficácia em relação a ele, permitindo-lhe opor às
financeiras as exceções pessoais que tinha em relação à credora primitiva,
conforme art. 294, do CC, segundo precedentes do E. STJ.
Assim, não entregues os móveis, deve-se rescindir o contrato de compra e venda,
sendo inexigíveis os pagamentos dos valores mencionados nos títulos entregues
à corré Bernanrdi, inicialmente à operação de crédito (AgRg no AREsp
118.372/RS).
Nessa esteira, deve-se resolver o contrato celebrado, com o retorno das partes ao
estado anterior, com a declaração de inexigibilidade dos cheques referidos na
inicial, bem como reparação por danos morais de R$ 5.000,00, devido à
responsabilidade dos réus pelo lançamento do nome do autor no cadastro de
inadimplência.
Evidente a relação de dependência entre os contratos de compra e venda e o de
cessão de crédito, apta a identificá-los como coligados, sendo certo que, apesar de
aparentemente independentes, são funcionalmente interligados. Com efeito, ambos os
negócios representam uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal.
Os contratos são dependentes, na medida em que é a concessão do crédito, in casu, cessão
de crédito (antecipação de recebíveis), que viabilizou a venda dos móveis planejados entre
a vendedora e o consumidor, sendo certo que não subsistem isoladamente, tratando-se de
operação casada.
A loja Griffe Art Desing obrigou-se, perante o Autor, a efetuar projeto,
fabricação e instalação de móveis planejados, mediante o pagamento do preço respectivo.
Em razão da cessão, a Financeira se tornou a titular do correspondente crédito, mas, porque
vinculado ao contrato, não ficou dissociado da causa originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018237-29.2014.8.26.0114 -Voto no 9857
7
Há um contrato de compra e venda e prestação de serviços entre o Autor e a
loja Griffe Art Desing e uma contratação de operação financeira entre a loja e a Aymoré,
que na qualidade de cessionária não é terceira de boa-fé, eis que tem pleno conhecimento
de que está a receber créditos advindos dos cheques, oriundos de contratação com
consumidores, compradores de móveis para entrega futura, que foram entregues para
pagamento de prestações contratuais. Portanto, tendo a Financeira recebido os cheques do
Autor nos termos referidos, assumiu o risco do negócio.
O tema não é novo e em situações similares, assim já decidiu este Tribunal:
Ação declaratória de rescisão de contrato e indenização por danos morais autor
que adquiriu móveis planejados
ausência de confecção e entrega dos
produtos pela correquerida vendedora banco financiador da compra
cessão de crédito da vendedora e adiantamento de recebíveis atuação em
conjunto na cadeira de consumo legitimidade passiva "ad causam" declarada
responsabilidade solidária danos morais não caracterizados recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1051592-33.2018.8.26.0100;
Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de
Registro: 27/06/2019).
Embargos à execução. Desacordo comercial entre devedora e credora
originária. Cheques sustados. Procedência. Decisão acertada. Títulos
endossados ao réu em cessão de crédito decorrente de antecipação de
recebíveis. Ao assumir o crédito, o cessionário assume também o risco do
negócio. Possibilidade de oposição, pela devedora, das exceções pessoais
havidas com a credora originária. Sentença mantida. Recurso não provido.
Majoração
dos
honorários
sucumbenciais. (TJSP; Apelação
Cível
1036076-36.2019.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 01/11/2019).
CIVIL. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. CESSÃO DOS TÍTULOS
DE
CRÉDITO
DADOS
EM
PAGAMENTO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. CONTRATOS COLIGADOS POR NEXO ECONÔMICO
FUNCIONAL. DESFAZIMENTO CULPOSO DA COMPRA E VENDA A
JUSTIFICAR A PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS CÁRTULAS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. Não
provando ter atuado na condição de mera mandatária, não se pode ignorar que
a instituição financeira, seja financiando diretamente a aquisição de bens ou
serviço, seja fomentando a atividade comercial mediante aquisição onerosa
dos títulos dados em pagamento (art. 347, I, CC), passou a integrar a cadeia
produtiva (art. 7o, parágrafo único, CDC) e, em razão disso, responder
conjuntamente com o fornecedor, seu parceiro comercial, modo de
assegurar reparação integral dos danos causados em relações submetidas ao
Código de Defesa do Consumidor, resguardado o direito de realizar eventual
ajuste de contas com seus parceiros comerciais. 2. O dano moral, diante do qual
restou decidido, resta caracterizado porque, sustada a compensação dos títulos,
poderia o credor inteirar-se da causa subjacente a ele vinculada antes de proceder
a negativação do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito. Agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018237-29.2014.8.26.0114 -Voto no 9857
8
de forma açodada e temerária, deve responder pelo risco assumido, no caso, a
mácula a um dos atributos do direito da personalidade, caracterizado dano moral
"in re ipsa", conforme remansosos precedentes pretorianos. 3. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação Cível 1004536-43.2014.8.26.0100; Relator (a): Artur
Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
22a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2016; Data de Registro:
01/08/2016).
Assim, tanto as instituições financeiras quanto a loja vendedora respondem,
solidariamente, pelos danos suportados pelo comprador, nos termos estabelecidos pelos
arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC, de modo que ambas devem arcar com a
reparação dos danos materiais suportados pelo autor, o que incluía, evidentemente, a
devolução dos cheques não compensados, o que já foi realizado, conforme comprovado
pelo próprio Autor.
Restando comprovado pelo Autor que negociou com a loja Griffe Art Desing e
resgatou os cheques que estavam com as cessionárias do crédito, entretanto sem juntar
documento de distrato, correta a sentença em declarar resolvido o contrato de compra e
venda e a inexigibilidade dos cheques. Entretanto, subsistia a negativação indevida e os
danos morais consequentes.
Em relação aos danos morais, há de se considerar que a Aymoré negativou o
nome do Autor, cuja restrição foi retirada em razão da liminar concedida às fls. 81, que foi
confirmada por esta Câmara no julgamento dos agravos de instrumento no
2172735-20.2014.8.26.0000 e 2172803-67.2014.8.26.0000, que negou provimento ao
recurso da Aymoré e do Banco Santander.
O cumprimento da liminar foi noticiado pelo próprio Autor, que também
comprovou que resgatou os cheques (fls. 121/129).
Logo, o pedido de exclusão da multa diária está superado pelo total
cumprimento da tutela e a entrega dos cheques, restando comprovado pelo próprio Autor o
cumprimento da liminar.
Há de se considerar que os cheques foram sustados por motivo de “desacordo
comercial” e se tratando de crédito cedido, deveria a Financeira entrar em contato com o
cedente Griffe Art Desing para tomar conhecimento do ocorrido e não efetuar a
negativação do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018237-29.2014.8.26.0114 -Voto no 9857
9
Trata-se de transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, sendo
certo que a negativação do nome do consumidor, abala seu crédito no mercado, causando
dano moral in re ipsa, casos em que esta Câmara entende adequada a fixação da
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém ausente recurso próprio do Autor e em
respeito ao princípio da non reformatio in pejus, não podem ser majorados. Portanto,
correta a sua condenação solidária em danos morais, eis que corroborou para os transtornos
sofridos pelo consumidor, descabendo redução.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e nego provimento ao recurso.
Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios no patamar
máximo previsto no artigo 85, § 2°, do CPC, deixo de majorá-los em sede recursal.
L. G. Costa Wagner
Relator